Tribunal: TJDFT
Processo: 0705879-05.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. NORMA NÃO REPRODUZIDA NO CPC/2015. COMODATO. EMPRÉSTIMO GRATUITO. USUCAPIÃO. ANIMUS DOMINI. AUSÊNCIA. SUPRESSIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. NOTIFICAÇÃO. RECUSA DE DESOCUPAÇÃO. ESBULHO. CARACTERIZAÇÃO.
1. Ausente disposição correspondente no CPC/2015, a prolação de sentença por Magistrado diverso do que presidiu a instrução não viola o princípio da identidade física do juiz (art. 132 do CPC/1973) e, por conseguinte, não anula a sentença proferida sob a vigência do novo código.
2. De acordo com o art. 561 do CPC, a proteção possessória deve ser deferida àquele que provar: a posse prévia; o esbulho; a data de sua ocorrência e a perda da posse.
3. O empréstimo gratuito de bem imóvel, por prazo indeterminado, constitui comodato, que se aperfeiçoa com a tradição do objeto e pode ser escrito ou verbal, cabendo ao comodatário preservar o bem como se fosse seu, nos termos do art. 579 e 582 do Código Civil.
4. É inviável a aquisição da propriedade de imóvel por usucapião pelo comodatário ante a ausência de animus domini, um dos requisitos do instituto. Precedentes deste Tribunal.
5. Fixado o comodato por tempo indeterminado, não há que se falar em supressio ou perda do direito do comodante de reaver o bem pelo transcurso do tempo.
6. Evidencia-se o esbulho e, por conseguinte, a precariedade da posse, quando o comodatário permanece no bem após a notificação para restituí-lo ao comodante ou quando tem ciência inequívoca da intenção deste de reaver o bem.
7. Identificado o exercício da posse prévia pelos autores, que, inclusive, pode ser considerada como “melhor posse”, a sua perda e o esbulho praticado pelos réus, resta imperiosa a reintegração pleiteada, nos termos do art. 561 do CPC.
8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.